Tribunal: TJES
Processo: 5000446-37.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA LIBERATO CHIEPPE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5000446-37.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
MARIA DA PENHA LIBERATO CHIEPPE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA. EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO.

1. Embargos da parte requerida alegando omissão quanto à análise do pedido sobre a impossibilidade de reconhecer o valor depositado como amostra grátis e a necessidade de compensação do valor depositado.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDO.

4. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO
para sanar a referida omissão, de modo a retificar o acórdão tão somente em relação à análise do pedido de compensação fazendo incluir no dispositivo do voto o seguinte:

Conheço do RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Entendo que o banco se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado para a conta da autora o valor de R$4.768,12, conforme os comprovantes das TEDs trazidos na CONTESTAÇÃO (ID nº 9210528 e 9210529). Ademais, a recorrida em nenhum momento impugnou o referido comprovante ou alegou não ter recebido o montante, em virtude disso, deve haver a compensação do valor creditado na conta da parte autora com o valor a ser pago a esta, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

5. No mais,
mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)